Tribunal: STF
Processo: HC 231962
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 825505/PA, assim ementado (eDOC 3):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO "FLAGRANTE FORJADO". PEDIDO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 7 ANOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFESA DEFICIENTE. INOVAÇÃO RECUSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A defesa pugna, em síntese, pela nulidade do flagrante delito. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de apelação foi proferido em 5/11/2015 e apenas em 23/5/2023 foi impetrado o presente habeas corpus para questionar vícios que entende a defesa tenham ocorrido no flagrante delito ocorrido no ano de 2013, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    2. No que concerne à alegada deficiência da defesa técnica que não impugnou a tempo e modo o acórdão de apelação, tem-se que se trata de indevida inovação recursal, não sendo possível o conhecimento do tema, sob peba de indevida supressão de instância. Relevante destacar, outrossim, que o tema foi tratado de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que a defesa, deliberadamente, teve a intenção de "guardar a nulidade no bolso", mas que a não alegação de uma nulidade oportunamente revela sua aceitação e a suscitação posterior denota comportamento contraditório, o que não é aceito pela jurisprudência pátria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento



    Busca-se, preliminarmente, a determinação de retorno dos autos ao STJ para exame da alegação de nulidade; no mérito, a declaração de nulidade das provas, visto que a busca se deu em contexto de flagrante preparado, bem como a absolvição do paciente por erro na valoração das provas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente